Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. LAUDO UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. NÃO AUTOMÁTICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESERVADO. PERÍODO DE CARÊNCIA PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS. TABELA PRICE. DESPESAS COM IOF E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 1.1. O reconhecimento da relação de consumo, contudo, não acarreta a automática inversão do ônus probatório, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. 1.2. Acaso não demonstrada a presença dos requisitos legais, mantém-se a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor demonstrar a irregularidade da cobrança e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O simples fato de o vínculo firmado ter natureza de relação de consumo não autoriza, de maneira automática, a revisão de cláusulas contratuais.
3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
4. A adoção do sistema francês - Tabela Price - em contratos celebrados com instituições financeiras não evidencia, por si só, a existência de ilegalidade, considerando a possibilidade de capitalização de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória número 1.963-17/2000,atualmente com o número 2.170-36/2001.
5. O parecer unilateral apresentado pelo autora sobre a avença questionada desconsiderou o período de carência para pagamento da primeira parcela do empréstimo, período em que incidem juros, consoante expressa previsão contratual.
6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.251.331/RS firmou-se a tese de que "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais." (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)
7. Não havendo provas nos autos que comprovem que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição, incabível o reconhecimento da abusividade da contratação.
8. "A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes." (Acórdão 1950538, 0704157-43.2023.8.07.0019, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)
9. A postergação da obrigação implica, necessariamente, na repactuação da avença, porquanto os juros incidiriam em data diferente da originalmente contratada. Descabe ao Magistrado deferir a repactuação sem a devida contraprestação, porquanto o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.
10. Inexistindo cobrança indevida, descabe a repetição de valores.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.